Tribunal: TJPA
Processo: 0035503-42.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035503-42.2010.8.14.0301

APELANTE: NOGUEIRA & CASTRO LTDA.

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PRECLUSÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EXTINÇÃO DE GARANTIA ACESSÓRIA COMO CONSEQUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL. EMBARGOS DO BANCO REJEITADOS. EMBARGOS DA EMPRESA ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de duplos embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao dar provimento à apelação da empresa devedora, declarou a prescrição de dívida bancária. O banco embargante alega omissão quanto à análise de conexão com outra demanda e quanto ao prazo prescricional. A empresa devedora, por sua vez, aponta omissão no que tange ao cancelamento dos gravames (hipotecas e garantias fiduciárias) decorrentes do contrato cuja dívida foi declarada prescrita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a alegação de conexão, já afastada em primeira instância e não devolvida ao Tribunal por recurso próprio, está coberta pela preclusão, afastando a suposta omissão do acórdão; (ii) verificar se a insistência na tese de que o prazo prescricional da ação monitória se inicia após o esgotamento do prazo da executiva, já rechaçada no acórdão, configura omissão ou mera tentativa de rediscussão do mérito; e (iii) analisar se o acórdão que declara a prescrição da dívida principal, mas silencia sobre o pedido de cancelamento das garantias acessórias, é omisso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A matéria relativa à conexão, embora de ordem pública, encontra-se coberta pela preclusão, pois a parte interessada, sucumbente no ponto em primeira instância, não interpôs recurso adesivo para devolver a questão ao Tribunal. Ademais, não há conexão, mas sim prejudicialidade externa, o que afasta a omissão alegada.

A alegação de omissão sobre o prazo prescricional não se sustenta, pois o acórdão embargado analisou a matéria de forma exaustiva, fundamentando a aplicação do prazo quinquenal e rechaçando a tese do banco. A pretensão configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade à qual não se prestam os embargos de declaração.

É omisso o acórdão que, ao declarar a prescrição da obrigação principal, não se pronuncia expressamente sobre o pedido de cancelamento das garantias reais (hipotecas e alienação fiduciária), pois a extinção destas é consectário lógico e jurídico da extinção da dívida, em observância ao princípio de que o acessório segue o principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do Banco do Estado do Pará S/A rejeitados. Embargos de declaração de Nogueira & Castro Ltda. acolhidos para integrar o acórdão.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de matéria de ordem pública, quando já decidida em instância inferior, sujeita-se à preclusão se a parte sucumbente no ponto não a devolve ao tribunal por meio de recurso próprio. 2. Não configura omissão, mas mera tentativa de rediscussão do mérito, a oposição de embargos de declaração que reitera tese jurídica expressamente analisada e rechaçada no julgado embargado. 3. Extinta a obrigação principal pela prescrição, impõe-se o cancelamento das garantias acessórias, sendo a omissão do julgado a esse respeito sanável via embargos de declaração.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC/1916, art. 177; CC/2002, arts. 206, § 5º, I, 1.499 e 2.028; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1845370/MT; STJ, AREsp 1298302/GO; STJ, EREsp n. 227.767-RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
do Banco do Estado do Pará S/A e conhecer e dar provimento ao recurso de
de Nogueira & Castro Ltda.,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035503-42.2010.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

EMBARGANTE/EMBARGADO: NOGUEIRA & CASTRO LTDA.

DECISÃO RECORRIDA: ACÓRDÃO DE Id. Num. 26569875

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de duplos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO opostos por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
e por
NOGUEIRA & CASTRO LTDA
, ambos

em face v. Acórdão de
Id. Num. 26569875
, por meio do qual restou conhecida e provida a Apelação de
NOGUEIRA & CASTRO LTDA,
reformando a sentença de primeiro grau para declarar prescrita a pretensão de cobrança da dívida e, por consequência, julgar procedente o pedido de declaração de prescrição formulado pela parte recorrente.

Breve retrospecto processual.

Narram os autos que a sentença recorrida (ID 23135883) julgou improcedente o pedido de reconhecimento da prescrição da dívida decorrente de contrato bancário, sob o fundamento de que o prazo prescricional aplicável seria o quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e que, no caso concreto, a contagem do prazo não havia se esgotado quando do ajuizamento da demanda, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto e respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, art. 206, §5º, I, do Código Civil, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral disposta na inicial.

Condeno as partes autoras ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, se houver, devendo a Secretaria comunicar à Fazenda Pública o não recolhimento no prazo legal para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Após, esgotados todos os prazos legais e judiciais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente

Em suas razões recursais (ID 23135886), a apelante sustentou:

(i) que a dívida estaria prescrita, pois decorrente de contrato bancário, devendo ser aplicado o prazo trienal previsto para ações de execução de título extrajudicial (art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil);

(ii) que o banco não adotou medidas efetivas para a cobrança no prazo legal, configurando a inércia necessária ao reconhecimento da prescrição.

Pleiteia a reforma da sentença para declarar prescrita a dívida e, por consequência, extinguir a obrigação.

Por sua vez, o apelado apresentou contrarrazões (ID 23135894), pugnando pela manutenção integral da sentença e argumentando que:

(i) o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é o quinquenal, conforme reconhecido pelo magistrado de primeiro grau;

(ii) que o prazo prescricional para a ação monitória somente teria início quando findado o da execução;

(iii) a ausência de prescrição foi devidamente comprovada nos autos.

ACÓRDÃO proferido sob a seguinte ementa (ID Num. 24678223):

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA. CONTRATO CELEBRADO SOB O CÓDIGO CIVIL DE 1916. REGRA DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL DO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por
NOGUEIRA & CASTRO LTDA.
contra sentença da 12ª Vara Cível de Belém, que julgou improcedente pedido de declaração de prescrição e extinção de gravames fiduciários decorrentes de dívida bancária. O juízo de 1º grau aplicou o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil e entendeu que não houve esgotamento do prazo prescricional.

II. Questão em discussão

1. Definir o prazo prescricional aplicável à dívida decorrente de contrato bancário celebrado sob o Código Civil de 1916.

2. Verificar a ocorrência de eventual interrupção da prescrição.

III. Razões de decidir

1. O contrato foi celebrado em 1999, sob o Código Civil de 1916, que previa prazo prescricional de 20 anos (art. 177). Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, salvo se mais da metade do prazo anterior tivesse transcorrido até 11/01/2003, o que não ocorreu.

2. O prazo de 5 anos passou a ser contado a partir de 11/01/2003, findando-se em 11/01/2008, sem que atos interruptivos da prescrição fossem comprovados.

3. Não há provas de notificações formais ou outros atos que demonstrem a interrupção do prazo prescricional.

4. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a ação monitória também se submete ao prazo quinquenal e independe do prazo da execução do título.

IV. Dispositivo e tese

Dispositivo:
Dá-se provimento à apelação para declarar a prescrição da dívida e extinguir a obrigação. A parte recorrida foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

1. "Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002 às dívidas bancárias líquidas constantes de instrumento particular."

2. "A ausência de atos interruptivos do prazo prescricional configura a prescrição da pretensão de cobrança quando transcorridos 5 anos desde o termo inicial."

Legislação relevante:

· Código Civil de 1916, art. 177

· Código Civil de 2002, art. 206, § 5º, I, e art. 2.028

· CPC/2015, art. 85, § 11

Jurisprudência relevante:

· STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1845370/MT

· STJ, AREsp 1298302/GO.

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO à apelação, reformando a sentença de primeiro grau para declarar prescrita a pretensão de cobrança da dívida e, por consequência, julgar procedente o pedido de declaração de prescrição formulado pela parte recorrente. (...)

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
opôs Embargos de Declaração (
Id. Num. 26747658
) em suas razões, sustenta a existência de
omissões
no julgado. Alega que o Acórdão deixou de se manifestar sobre matéria de ordem pública, qual seja, a existência de conexão e continência entre a presente ação declaratória e a Ação Monitória nº 0000599-69.2010.8.14.0005, o que, a seu ver, acarretaria a necessidade de reunião dos feitos ou a extinção deste.

Sustenta haver risco de prolação de decisões conflitantes, uma vez que, no seu entender, existe notória conexão entre a Ação Monitória e esta Ação Declaratória, pois a causa de pedir – prescrição de título de crédito – é a mesma na relação jurídica entre as partes.

Aduz, ainda, omissão na análise do prazo prescricional, insistindo na tese de que o prazo para a ação monitória se iniciaria somente após o esgotamento do prazo da ação executiva.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

NOGUEIRA & CASTRO LTDA
também opôs Embargos de Declaração (
Id. Num. 26770475
), alegando a ocorrência de
omissão
no Acórdão. Argumenta que, embora tenha sido reconhecida a prescrição da dívida principal, o dispositivo do julgado não se manifestou expressamente sobre o pedido de cancelamento e extinção dos gravames hipotecários e fiduciários decorrentes da relação contratual.

Aduz que houve pedido expresso para o cancelamento dos gravames reais tanto na exordial como no recurso de Apelação, afirmando que estes não subsistem quando a obrigação principal é extinta pela prescrição, uma vez que perdem a função de garantia, tornando-se ineficazes. Pata tanto, fundamenta sua tese no art. 1.499 do Código Civil e no princípio da acessoriedade das garantias reais.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício e integrar a decisão.

Contrarrazões no
Id. Num. 27001966
. A parte embargada pede a aplicação de multa por embargos protelatórios ao
BANPARÁ
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço de ambos os recursos
e, considerando que foram opostos em face da mesma decisão, passo à sua análise conjunta.

1. Dos Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. (ID 26747658)

1.1 Da suposta omissão quanto à tese de conexão/continência.

O banco embargante alega omissão quanto à análise da conexão e continência entre esta demanda e a Ação Monitória nº 0000599-69.2010.8.14.0005.

Inicialmente, cumpre reconhecer que, por se tratar de matéria de ordem pública, a questão merece ser apreciada, ainda que em sede de aclaratórios, para que não reste dúvida sobre a completa prestação jurisdicional.

Verifica-se que a tese de continência foi efetivamente arguida em sede de contestação (ID 23135646) e foi expressamente rechaçada pelo juízo sentenciante (ID 23135883), que entendeu pela diversidade de causas de pedir e pedidos entre as demandas.

A matéria, portanto, integrou o objeto de litígio. Contudo, no recurso de apelação interposto por Nogueira & Castro Ltda., o debate foi circunscrito à ocorrência da prescrição. O banco, por sua vez, em suas contrarrazões (ID 23135894), limitou-se a defender a manutenção da sentença, sem interpor recurso adesivo para devolver a este Tribunal a análise específica e a reforma do capítulo da sentença que rejeitou a preliminar de continência.

Opera-se, no caso, a
preclusão consumativa
para a parte. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, o seu não revolvimento por meio de recurso próprio impede sua reanálise em grau recursal quando já decidida na instância inferior e não impugnada adequadamente.

Não obstante, apenas para afastar qualquer alegação de nulidade, consigno que não se vislumbra a alegada conexão ou continência a justificar a reunião dos feitos. Conforme bem apontado nas contrarrazões aos presentes embargos (ID 27001966), as ações possuem objetos e causas de pedir distintas: a presente demanda visa à
declaração da prescrição
e, consequentemente, à extinção das garantias (causa de pedir: decurso do tempo; pedido: declaratório/constitutivo negativo); já a ação monitória visa à
cobrança do crédito
(causa de pedir: inadimplemento contratual; pedido: condenatório).

O reconhecimento da prescrição nesta ação resolve a questão de forma prejudicial à ação monitória, não havendo risco de decisões conflitantes, mas sim uma relação de prejudicialidade externa, o que afasta a necessidade de julgamento conjunto.

Portanto, seja pela preclusão da matéria em grau recursal, seja pela sua manifesta improcedência, não há omissão a ser sanada no acórdão, que se concentrou na questão efetivamente devolvida em apelação. O que pretende o embargante, por via transversa, é rediscutir o mérito e o próprio trâmite processual, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

1.2 Da suposta omissão na análise da prescrição.

A irresignação apontada cinge-se ao fato de que o
decisum
vergastado teria incorrido em omissão. O embargante, sob o pretexto de omissão, insiste na tese de que o prazo prescricional para a ação monitória somente teria início após o esgotamento do prazo para a ação de execução.

Quanto ao ventilado vício,
não merece prosperar o argumento
do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.

O Acórdão embargado foi explícito, claro e fundamentado ao tratar da questão prescricional. A decisão enfrentou diretamente a controvérsia sobre o prazo aplicável e seu termo inicial.

Tal argumento revela claro propósito de rediscussão do mérito, pois a matéria foi expressa e exaustivamente enfrentada no Acórdão embargado que assim dispôs:

(...)
A PRESCRIÇÃO NO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E A REGRA DE TRANSIÇÃO

Inicialmente, cumpre destacar que o contrato bancário em questão foi celebrado na vigência do
Código Civil de 1916
, o qual estabelecia um prazo prescricional
geral de 20 anos
para as ações pessoais, conforme disposto no art. 177 do referido diploma:

Art. 177 do Código Civil de 1916:

"As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20 (vinte) anos, contados da data em que poderiam ter sido propostas."

Esse prazo prescricional de 20 anos aplicava-se de forma geral às dívidas líquidas não amparadas por título executivo extrajudicial, ou seja, àquelas cujo credor optasse por promover a cobrança direta da obrigação, sem a necessidade de execução forçada. Tratava-se de um prazo extenso, característico do regime jurídico anterior, que buscava garantir ampla proteção ao direito de crédito.

Com o advento do
Código Civil de 2002
, houve uma modificação substancial nos prazos prescricionais, como forma de promover maior celeridade e segurança jurídica nas relações obrigacionais. O novo Código estabeleceu, no
art. 206, § 5º, I
, um prazo de
5 (cinco) anos
para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular ou público:

Art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002:
"Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular."

A alteração do prazo prescricional de 20 para 5 anos, entretanto, não possui efeito retroativo automático. A transição entre os regimes jurídicos foi regulada pelo
art. 2.028 do Código Civil de 2002
, que determina a aplicação dos prazos da lei antiga se, na data da entrada em vigor do novo Código, mais da metade do prazo prescricional anterior já houver transcorrido:

Art. 2.028 do Código Civil de 2002:
“Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data da sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

Assim, caso mais da metade do prazo de 20 anos (ou seja, 10 anos) já houvesse transcorrido até 11 de janeiro de 2003, o prazo antigo permaneceria aplicável. Caso contrário, o prazo de 5 anos do novo Código seria aplicado.

No caso em análise, o prazo prescricional de 20 anos começou a ser contado em
10 de junho de 1999
. Até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, em
11 de janeiro de 2003
, haviam transcorrido
3 anos e 7 meses
do prazo antigo.

Como esse período é inferior à metade do prazo de 20 anos, aplica-se a regra do
novo prazo de 5 anos
, conforme previsto no
art. 206, § 5º, I
, do Código Civil de 2002. Assim, a partir de
11 de janeiro de 2003
, a contagem do prazo prescricional passou a seguir o novo prazo quinquenal, com previsão de término em
11 de janeiro de 2008
, salvo se houverem causas de interrupção ou suspensão.

Contudo, conforme os documentos dos autos,
não há qualquer evidência de atos interruptivos por parte do banco recorrido,
como protestos formais, notificações extrajudiciais ou qualquer reconhecimento do débito pela parte recorrente.

A ausência de medidas eficazes para interromper a prescrição leva à conclusão de que o prazo prescricional se consumou integralmente em 11 de janeiro de 2008. Como a ação monitória foi ajuizada apenas em 30 de março de 2010, o direito de cobrança da dívida já estava prescrito.

Por fim, o argumento do banco de que o prazo da ação monitória só começaria após a prescrição da execução não merece prosperar. Explico.

Conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, o prazo para o ajuizamento da ação monitória não depende do esgotamento do prazo para a execução do título. A ação monitória e a execução possuem naturezas jurídicas distintas e prazos prescricionais independentes. Na realidade, os prazos de execução e de monitória correm de forma independente, com início na data de vencimento da dívida. Assim, não há "dependência" do prazo da execução para a monitória.

A aplicação do prazo quinquenal do
art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002
para a ação monitória decorre da natureza da pretensão de cobrança de dívida líquida não amparada por título executivo, e não de eventual inércia em promover a execução.

O STJ já decidiu expressamente sobre a independência dos prazos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1845370 MT 2019/0321127-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITORIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TERMO INICIAL. 1. Não caracteriza falta de fundamentação o não pronunciamento específico das questões deduzidas pela parte se, da decisão recorrida, podem ser verificadas as razões que ensejaram a conclusão do ato. 2. Tratando-se de ação Monitoria visando a cobrança fundada em dívida líquida constante de documento público, há de prevalecer o prazo prescricional qüinqüenal previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. 3. O termo inicial incide a partir da assinatura do título. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA (STJ - AREsp: 1298302 GO 2018/0122357-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 10/03/2020)

Esse entendimento afasta a tese do banco recorrido de que a prescrição da ação monitória estaria subordinada ao decurso do prazo para execução do título. Dessa forma, o prazo de 5 anos começou a ser contado a partir da vigência do
Código Civil de 2002
, em
11 de janeiro de 2003
, conforme demonstrado, consumando-se em
11 de janeiro de 2008
.

Assim sendo, diante da inexistência de causas interruptivas e da consumação integral do prazo prescricional antes do ajuizamento da ação monitória, não subsiste o direito de cobrança da parte recorrida, sendo cabível o reconhecimento da prescrição da dívida, conforme requerido pela parte recorrente. (...)

Assim, o julgado foi claro, fundamentado e amparado em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O que o embargante demonstra é seu mero inconformismo com a tese adotada, pretendendo transformar os embargos em uma indevida terceira instância de julgamento, o que é inadmissível.

Dessa forma, não se evidencia na decisão embargada a omissão apontada pela parte recorrente. Ao contrário, o julgado está em perfeita consonância com a jurisprudência e os dispositivos legais mencionados.

2. Dos Embargos de Declaração opostos por NOGUEIRA & CASTRO LTDA. (ID 26770475)

A parte autora/apelante aponta omissão no acórdão, pois, apesar de ter acolhido o pedido de declaração de prescrição, o julgado não se manifestou sobre o pleito de cancelamento das garantias reais (hipotecas e gravames fiduciários) vinculadas à dívida.

Com razão a embargante.

A petição inicial da Ação Declaratória (ID 23135634 e 23135635) formulou pedido expresso não apenas para declarar a prescrição, mas também para determinar o "CANCELAMENTO E EXTINÇÃO DE GRAVAMES HIPOTECÁRIOS E FIDUCIÁRIOS".

O dispositivo do acórdão embargado (ID 26569875), de fato, limitou-se a "declarar prescrita a pretensão de cobrança da dívida e, por consequência, julgar procedente o pedido de declaração de prescrição", silenciando sobre o pedido acessório de cancelamento dos ônus reais.

Configurada, pois, a
omissão
, que deve ser sanada.

É cediço que a garantia, seja ela hipotecária ou fiduciária, possui natureza acessória em relação à obrigação principal. Extinta a obrigação principal – no caso, pela ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança –, extingue-se também a garantia que lhe é acessória, por força do princípio de que o acessório segue o principal (
acessorium sequitur principale
).

Nesse sentido, o cancelamento dos gravames é um consectário lógico e jurídico do reconhecimento da prescrição do débito. A propósito, os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA, EXTINÇÃO DE HIPOTÉCA E LEVANTAMENTO DE CONSTRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL . PRESCRIÇÃO DO DIREITO DO BANCO EXEQUENTE VERIFICADA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA. LEVANTAMENTO DA HIPOTECA . POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O banco apelante figura como credor dos débitos que fundamentam as hipotecas ora contestadas, não demonstrando, em momento algum, a responsabilidade de qualquer construtora/incorporadora - como tenta fazer crer - quanto à aventada baixa/cancelamento da hipoteca . Ilegitimidade passiva afastada. 2. A cobrança de créditos oriundos de contratos de cédula de crédito rural hipotecaria possui prazo prescricional quinquenal, enquanto documento de confissão de dívida líquida, nos termos do art. 206, § 5º, do Código Civil . Assim, o prazo para a cobrança da dívida extingue-se em 5 (cinco) anos, contados do vencimento da última parcela. 3. No caso, revela-se evidente a prescrição do direito do banco réu, ora recorrente, eis que a cédula de crédito rural que subsidia as hipotecas objeto dos autos venceu em 5 de maio de 2012. 4 . Em sendo a hipoteca direito real acessório de garantia, ocorrendo a extinção da obrigação principal, também se extingue a hipoteca, nos termos do artigo 1.499, inciso I, do Código Civil. 5. Destarte, reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança da dívida, não há como manter a hipoteca vinculada, uma vez que esta se trata apenas de uma garantia acessória, que só subsiste enquanto exigível aquela obrigação . 6. Recurso conhecido e não provido. (TJTO , Apelação Cível, 0020544-11.2021 .8.27.2729, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 11/12/2023, DJe 15/12/2023 15:58:35)

(TJ-TO - Apelação Cível: 0020544-11 .2021.8.27.2729, Relator.: ADOLFO AMARO MENDES, Data de Julgamento: 11/12/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Declaração de prescrição da dívida com extinção da propriedade resolúvel. Sentença de extinção. Incorreção. Tratando-se a garantia fiduciária de um acessório ao contrato principal, cujo lapso prescricional quinquenal decorreu sem qualquer manifestação do credor, de rigor o reconhecimento da prescrição da dívida principal, sendo consequência lógica o levantamento do gravame existente sobre o veículo . Determinação de expedição de ofício em primeira instância para efetividade da prestação jurisdicional. Sentença reformada. Dá-se provimento ao recurso.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001259-49 .2022.8.26.0161 Diadema, Relator.: Sidney Braga, Data de Julgamento: 04/06/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024)

APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Declaração de prescrição da dívida com extinção da propriedade resolúvel. Sentença de extinção. Incorreção. Tratando-se a garantia fiduciária de um acessório ao contrato principal, cujo lapso prescricional quinquenal decorreu sem qualquer manifestação do credor, de rigor o reconhecimento da prescrição da dívida principal, sendo consequência lógica o levantamento do gravame existente sobre o veículo . Determinação de expedição de ofício em primeira instância para efetividade da prestação jurisdicional. Sentença reformada. Dá-se provimento ao recurso.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001259-49 .2022.8.26.0161 Diadema, Relator.: Sidney Braga, Data de Julgamento: 04/06/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024)

Portanto, os embargos de
NOGUEIRA & CASTRO LTDA.
devem ser acolhidos para integrar o acórdão e complementar a prestação jurisdicional, fazendo constar expressamente a determinação de cancelamento dos gravames.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...) INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria, como pretende o
BANPARÁ
.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, § 2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos presentes declaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito:

a)
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
, por não se configurarem as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

b)
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NOGUEIRA & CASTRO LTDA.
, para sanar a omissão apontada, com efeitos integrativos, passando a parte dispositiva do Acórdão embargado (ID 26569875) a viger com a seguinte redação:

"DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
à apelação, reformando a sentença de primeiro grau para declarar prescrita a pretensão de cobrança da dívida e, por consequência, julgar procedente o pedido de declaração de prescrição formulado pela parte recorrente,
determinando, como consectário lógico, o cancelamento e a extinção de todos os gravames hipotecários e fiduciários vinculados à obrigação principal objeto da lide, devendo ser expedidos os ofícios necessários aos respectivos Cartórios de Registro de Imóveis para as devidas baixas
. (...)

No mais, permanece inalterado o v. acórdão embargado.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025